Tribunal: TJBA
Processo: 8000032-69.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000032-69.2023.8.05.0090 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AMILTON PEREIRA DE MACEDO Advogado(s): NOILDO GOMES DO NASCIMENTO APELADO: MUNICIPIO DE IACU Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO QUE INTERROMPEU O PRAZO PRESCRICIONAL. RETORNO DA FLUÊNCIA APÓS A DECISÃO QUE DETERMINOU O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA INDIVIDUAL. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. INEXISTÊNCIA DE CAUSA MADURA. SENTENÇA. REFORMADA. APELAÇÃO. CONHECIDA E PROVIDA. Conquanto o prazo prescricional de 05 anos previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, tenha se iniciado da data do fato que originou o direito – que, no caso em tela, fora o inadimplemento dos valores referentes aos quinquênios, gratificação de estímulo às atividades de classe referentes ao mês de dezembro/2012, além do terço de férias –, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia – APLB, havia impetrado o Mandado de Segurança Coletivo nº. 0000317-53.2013.8.05.0090, tendo a segurança sido concedida para reconhecer o direito líquido e certo da categoria substituída ao recebimento dos citados valores. A impetração do referido mandamus é causa interruptiva da prescrição da pretensão de cobrança das parcelas, conforme entendimento jurisprudencial, que somente foi reiniciado, pela metade do prazo, em 04/04/2022, quando o Magistrado determinou o arquivamento dos autos e o ajuizamento de ações de cobrança para recebimento das quantias, por ser este o último ato do citado processo, nos termos do art. 9º do supracitado Decreto nº 20.910/32. Ressalte-se que não se ignora o entendimento do STJ, inclusive, mencionado pelo apelado na sua peça de defesa, de que a impetração do mandado de segurança interrompe a prescrição da pretensão de cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecede a sua impetração, cujo prazo voltara a fluir logo após o trânsito em julgado da decisão proferida no writ. Ocorre que, no caso em tela, há peculiaridade, visto que o Magistrado processou o cumprimento definitivo da sentença mandamental e, somente 04 anos depois, é que entendeu pela inadequação da via eleita e determinou o seu arquivamento para que fosse ajuizada ação de cobrança, de modo que deve ser aplicada a literalidade do supracitado art. 9º, o qual determina o reinício do prazo do último ato do processo. É importante salientar que a prescrição é a perda da pretensão do titular de um direito pelo decurso do tempo e, portanto, pressupõe uma inércia que não fora verificada no caso dos autos. Assim, tendo o prazo prescrição reiniciado em 04/04/2022 e a presente demanda sido ajuizada em 13/01/2023, a pretensão veiculada nesta ação de cobrança, de fato, não fora fulminada pela prescrição, de modo que não deve subsistir a sentença que acolheu a referida prejudicial. Destarte, uma vez que a causa não se encontra madura para julgamento nessa instância, inaplicável § 4º do art. 1.013 do CPC, impondo-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento da lide. Apelo provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000032-69.2023.8.05.0090, Comarca de Iaçu/BA, em que figuram, como Apelante – AMILTON PEREIRA DE MACEDO, e como Apelado – MUNICÍPIO DE IAÇU. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO à apelação, para afastar a prescrição, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dado prosseguimento regular ao feito, pelas razões constantes no voto da Relatora. 7